Tribunal: TJSP
Processo: 1010457-62.2019.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1010457-62.2019.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, é embargada QUEILA BARROS
PINTO COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 20527 (13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010457-62.2019.8.26.0405/50000
COMARCA: OSASCO
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE OSASCO
EMBARGADA: QUEILA BARROS PINTO COSTA
MC
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência.
Prequestionamento. Desnecessidade de citação numérica
dos dispositivos legais relacionados à matéria alegada.
EMBARGOS REJEITADOS.

Trata-se de embargos de declaração opostos em
relação ao v. acórdão de fls. 171/178, que negou provimento ao recurso
de apelação interposto pelo Município de Osasco.
O embargante sustenta que o v. acórdão é
omisso, tendo em vista que deixou de analisar tese que conduziria à
inversão do julgado (fls. 01/03).
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis
quando há obscuridade, contradição ou omissão.
Razão não assiste ao embargante. O acórdão
ora embargado não se ressente das omissões por ela apontadas, pois
apreciados todos os aspectos relevantes da causa e necessários ao
julgamento.
O aresto está provido de adequada e suficiente
fundamentação, tendo enfrentado, expressamente, as questões suscitadas
pelas partes.
O embargante pode discordar da motivação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expendida. Entretanto, por clara e coerente que se mostra, não pode ser
tachada de omissa, a merecer correção via embargos de declaração.
Além disso, os embargos de declaração não se
prestam para rediscutir a matéria sub judice e buscar efeito infringente.
A elasticidade conferida aos embargos, excepcionalmente, trata de casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548,
94/1167, 103/1210, 114/351).
Não se justifica o manejo dos embargos
declaratórios para discutir a correção do provimento judicial, sob pena
de desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.
A Turma Julgadora valorou os elementos
amealhados nos autos e, ao final, aplicou o direito, na espécie, de modo
que eventual equívoco nessa aplicação, não se corrige via embargos de
declaração.
Mister consignar que as Súmulas 282, 317 e
356 do STF e 211 do STJ, que tratam do prequestionamento, não aludem
a qualquer “obrigação de citação de fundamento legal, quando a
própria lei satisfaz-se com os fundamentos jurídicos da decisão. Que, no
caso, examinou a lide em todos os seus contornos e lhe deu a solução
condizente com o discurso que antecedeu o dispositivo” (ED no
232.217.5/8-01, rel. Des. Coimbra Schmidt).
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça
assim se manifestou sobre o prequestionamento:
“O prequestionamento para o RE não reclama
que o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado
inequivocadamente a matéria objeto da norma que nele se contenha”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(RTJ 152/243).
Portanto, não há qualquer falha formal na
decisão, não se podendo acolher os embargos opostos.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
ISABEL COGAN
Relatora